Tribunal: TJBA
Processo: 8055908-51.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055908-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: HAMILTON MAGALHAES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE EUCLIDES DA CUNHA, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS.

Violência doméstica e familiar contra a mulher.

Descumprimento de medida protetiva de urgência.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1.
Do exame dos autos
, observa-se que a
decisão que decretou a segregação preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada nas hipóteses legais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal
a s
er sanado.
O
artigo
20
da Lei n.º 11.340/2006 autoriza a prisão preventiva do agressor quando se trata de crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, sempre que no curso da persecução penal verificar a necessidade de salvaguardar a sua integridade física e/ou psicológica.

2.
Na presente hipót
e
se, a
prisão cautelar
foi decretada com base em
fundamentação concreta que demonstr
ou
, com exatidão, a presença das condições e pressupostos
autorizadores da
constrição da liberdade,
considerando que
a vítima
e seu atual companheiro

sofreram
ameaças de morte,
mesmo
n
a vigência das medidas de urgênc
ia
.
O decreto prisional, inclusive, faz referência à prática de outro delito semelhante, no ano de 2023, contra
outra ex-companheira
do paciente.

3. Sendo assim,
inexiste constrangimento ilegal ao direito de locomoção do flagrado, pois a prisão preventiva encontra amparo no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e artigo 20 da Lei n.º 11.340/2006, e foi validamente justificada para garantir não apenas a ordem pública reclamada, mas também a proteção à vítima mulher no âmbito da violência domé
stica.

4.
Sobre o argumento de que a custódia cautelar é incompatível com eventual regime decorrente da condenação, não é possível antecipar qual será o regime de cumprimento da pena, porque sua fixação depende do exame das circunstâncias judiciais, além do exame de possíveis majorantes ou minorantes, que somente poderão ser sopesadas quando da prolação da sentença pelo juízo
a quo
, após o encerramento da instrução criminal.

ORDEM DENEGADA.

HC Nº
8055908-51
.2024.8.05.0000 –
EUCLIDES DA CUNHA
.

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8055908-51
.2024.8.05.0000
, impetrado pel
a DEFENSORIA PÚBLICA
,
em favor de
HAMILTON MAGALHÃES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.